Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-06.2017.8.11.0032
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002323-06.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX STEVES BERTO - CPF: 638.029.021-49 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – PESSOA FÍSICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONRATUAIS – ALEGAÇÃO GENÉRICA
–
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 373, II E
702, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As cooperativas de crédito, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, equiparam-se às instituições financeiras e, portanto, lhe são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê a súmula 297 do STJ.

Inobstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, o réu não está isento de cumprir as regras dispostas nos arts. 373, II e 702, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Não comprovada a quitação do débito e tendo o apelante apresentado alegação genérica acerca da abusividade dos encargos contratuais, sem sequer apontar o valor que entende devido, é de se manter a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível aviado por
Alex Steves Berto
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória n.

0002323-06.2017.8.11.0032, manejada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a demanda, convertendo o mandado inicial em executivo, no valor de R$ 38.245,80 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Ainda, condenou o demandado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante recorre da sentença alegando que o contrato entabulado entre as partes se trata de verdadeiro contrato de adesão e, portando, deve incidir ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que no contrato “
há juros e encargos de diversas ordens
” e também “
diversas previsões de encargos moratórios cumuláveis
”, alegando ainda que a dívida principal foi acrescida de encargos inexigíveis e que desconhece os procedimentos e critérios adotados pela apelada para definir o valor cobrado.

Assim, requer a manifestação acerca da aplicabilidade do Código do Consumidor ao caso concreto e a concessão de efeito suspensivo à apelação, para evitar eventual medida constritiva em seu desfavor (id.

209473705).

Contrarrazões da parte apelada à id. 209473710, pugnando pelo desprovimento do recurso,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a rigor do art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil, o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso. Confira-se:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

No caso, além de o pleito ter sido formulado pela via inadequada, em inobservância à forma prescrita no artigo mencionado, não vislumbro, de plano, situações que possam gerar lesão grave e de difícil reparação até o deslinde da questão, o que inviabiliza a concessão do efeito ansiado.

Pois bem. Os autos versam sobre ação monitória ajuizada em 28/07/2017 pela cooperativa apelada em face do apelante, para cobrança do valor de 38.245,80 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), decorrente do faturamento do cartão de crédito de n. 4763 ******** 2152 (4763310012832000) de titularidade do requerido/apelante, que se encontra inadimplido.

O réu/apelante apresentou embargos monitórios, afirmando que não houve comprovação do saldo devedor por parte da cooperativa embargada e que a dívida foi parcialmente paga, sustentado, ainda, excesso de execução. Por tais razões, requereu extinção da ação monitória, pugnando pela procedência dos embargos.

Após regular instrução processual, o magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e julgou procedente a demanda, convertendo o mandado inicial em executivo, no valor de R$ 38.245,80 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Ainda, condenou o demandado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra a decisão se insurge o apelante, alegando que o contrato contém “
diversas previsões de encargos moratórios cumuláveis
” e que “
há juros e encargos de diversas ordens
”, requerendo a manifestação acerca da aplicabilidade do Código do Consumidor ao caso concreto.

O recurso não merece provimento, adianta-se.

Sabe-se que a ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva. Para o ajuizamento da ação monitória, é necessário, portanto, que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO NÃO AUTENTICADAS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUNHO CONDENATÓRIO. PERCENTUAL. MÍNIMO DE 10%. IMPROVIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Superior: "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009)
4. No caso vertente, o Tribunal de origem, ao afastar a preliminar de inépcia da inicial, concluiu que a falta de autenticação da cópia da documentação juntada aos autos, por si só, não é suficiente para invalidar a informação nela contida, incumbindo à parte interessada impugnar a autenticidade da documentação. Acrescentou, ademais, que a prova documental juntada com a inicial é apta a demonstrar a entrega das mercadorias adquiridas pela ré, tendo em vista o lançamento de carimbo de recebimento e de assinatura nos canhotos das notas fiscais, razão pela qual não há falar-se em inépcia da exordial. (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1307903/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (destaquei)

Ao interpor a demanda visando o recebimento da quantia de R$ 38.245,80 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), o banco apelado instruiu a inicial com o contrato de emissão e utilização do Cartão Sicredi, assinado pelo devedor (id.

209473684 - Pág. 77/93), bem como com as faturas mensais do referido cartão de crédito disponibilizado ao apelante, conforme se vê à id. 209473684 - Pág. 101/112, além da memória discriminada (id.

209473684 - Pág. 113).

Os aludidos documentos que instruíram a monitória revelam o vínculo obrigacional existente entre as partes, bem como a disponibilização e a utilização dos recursos pelo apelante, o que é suficiente para permitir juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor, mesmo porque o apelante não nega que tenha se beneficiado do crédito.

Assim, cumpriu o autor os requisitos para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, aparelhando a ação com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito e o valor do proveito econômico perseguido.

Acerca da incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento,
as cooperativas de crédito, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, equiparam-se às instituições financeiras e, devido a isso, lhe são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê a súmula 297 do STJ.

No entanto, o fato de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor à hipótese não isenta o apelante de observar as regras do art. 373, II e 702, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, que assim dispõem
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”

Com efeito, inobstante a irresignação do réu, ora apelante, acerca dos encargos contratuais, além de não trazer aos autos qualquer planilha com os cálculos que entende devidos, fazendo alegações genéricas acerca da suposta excessividade, sequer denominou os encargos contratuais que reputa abusivos, de sorte que não poderia o magistrado declará-los de ofício, em face do óbice imposto pela Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Não bastasse, conquanto o apelante alegue que pagou parcialmente a dívida, também não trouxe ao feito o comprovante dos aludidos pagamentos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios acerca do assunto:

“
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos a baila com a exordial. A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ. No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o transito em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que inocorreu a prescrição na espécie.
O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente. O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0004016-59.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024) (destaquei)

“
Apelação Cível. Ação Monitória. Embargos. Alegação genérica de excesso de cobrança e encargos abusivos. Ausência de planilha de cálculos. Rejeição. I - Em que pese a requerida/embargante/apelante considerar excessivo o valor cobrado em ação monitória e alegar diversas abusividades contratuais, não cuidou de declarar o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. II - Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta simples alegação genérica de que houve cobrança de juros e encargos ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa, situação que autoriza a rejeição dos embargos monitórios. Apelação Cível conhecida e desprovida.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 00148703020188090091, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 19/09/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/09/2018)

“
Apelação Cível. Ação monitória. Dívida decorrente de contrato de mútuo na modalidade CDC - Crédito Direto ao Consumidor. "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (súmula nº 247 do STJ). No presente caso, o réu não nega a contratação do mútuo, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a abusividade das cláusulas contratuais. Cabia ao demandado comprovar o regular pagamento das prestações contratuais ou apresentar planilha de débito com a discriminação dos valores que entende devidos de modo a comprovar a alegada onerosidade excessiva. Descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/2015. Manutenção da sentença de improcedência. Desprovimento do recurso
.” (TJ-RJ - APL: 00166571620178190002 202200194989, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2023)

Assim, não tendo o apelante comprovado a quitação do débito e inexistindo qualquer escusa para o inadimplemento, não há que se falar em reforma da sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024